Tribunal: STF
Processo: ARE 1558753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ATRASO NO PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DEFENDIDA A APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. INSUBSISTÊNCIA . CONTEXTO PROBATÓRIO CONVERGENTE AO ENTENDIMENTO DE QUE O ATRASO OCORREU POR POUCO TEMPO E EM RAZÃO DE ENTRAVES NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INDICANDO QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA ERA DE CONHECIMENTO DA AUTORA. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PENALIDADE INCABÍVEL. POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO . PREJUÍZOS COM "GANHO DE CAPITAL" NÃO DEMONSTRADOS. ART. 944, CC. REPARAÇÃO INCABÍVEL. TESE DE QUE HÁ ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. INACOLHIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, SOZINHO, NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 29/T.J.SC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPENSAÇÃO OBSTADA. DEDUÇÃO DE QUE HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. VERBA ESTABELECIDA SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA AO ROL PREFERENCIAL INSTITUÍDO PELO ART. 85, § 2º, CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. PROCESSO INSTRUÍDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUTORA QUE ALTEROU A VERDADE REAL DOS FATOS AO NÃO MENCIONAR CIRCUNSTÂNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA AÇÃO, TENDO, AINDA, UTILIZADO-SE DO PROCESSO PARA OBJETIVO ILEGAL. DESLEALDADE DEMONSTRADA. ART. 77, I E II, CPC. CARACTERIZAÇÃO DO ART. 80, II E III, C/C ART. 81, CAPUT, CPC. MULTA APLICADA EM 3% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. "O descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se as circunstâncias ou as evidências do caso concreto demonstrarem a lesão extrapatrimonial" (Súmula 29/T.J.SC)".



    2. "Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.735/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)".



    3. Dispõe o art. 77, I e II, do CPC, que são deveres das partes, dentre outros previstos na lei processual, a exposição de fatos em juízo conforme a verdade. Também, devem se eximir de formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Nesse panorama, quando a parte se furta em cumprir com seus deveres processuais, utilizando-se infundadamente da máquina judiciária, sabidamente já com sobrecarga, para a obtenção de objetivo ilegal, isso gera a respectiva responsabilidade, porquanto todos os participantes do processo devem agir de boa-fé, conforme previsão do art. 5º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e IV, e 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente